Tribunal: STF
Processo: AI 139001
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - OPORTUNIDADE  -
CONFIGURAÇÃO. Os fatos jurigenos veiculados no recurso extraordinário
hao de estar debatidos e decididos no acórdão atacado. A  necessidade
de ter-se a matéria por prequestionada não e  atendida  pelo  simples
fato de haver sido articulada em fase diversa. O Direito e organico e
dinamico, não se podendo cogitar de retorno a etapa  ultrapassada,  a
menos que a ordem jurídica o preveja. Mostrando-se omissa a  decisão,
a parte deve provocar  o  órgão  julgador  para  que,  mediante  novo
pronunciamento,  integre-a.   Conta,   para   tanto,   com   embargos
declaratorios. Diz-se prequestionado determinado tema quando o  órgão
julgador haja adotado entendimento explicito a respeito. A  conclusão
sobre o enquadramento do extraordinário no permissivo  constitucional
pressupoe cotejo e nisto não se pode ver a criação de  questiunculas,
mas o apego a formalidade essencial.